Tribunal: TJES
Processo: 5030787-84.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Férias
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030787-84.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: NATALIA ANTONIA ALVES LYRA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5030787-84.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO:
NATALIA ANTONIA ALVES LYRA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS (CF, ARTIGO 7º, XVII). INCIDÊNCIA SOBRE O PERÍODO EFETIVAMENTE GOZADO DE 45 DIAS. LEI COMPLEMENTAR 115/98
.
RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a parte autora é servidora pública estadual, sendo professora e requer ter direito ao abono de 1/3 de férias sobre os dias efetivamente gozados, sendo estes 45 (quarenta e cinco), acrescidos de juros e correção monetária.

Em sede de contestação ID 4540163 a requerida sustenta que de 2017 a 21/02/2019 a parte autora tinha vínculo como Professor B - DT (designação temporária) e que pela Lei Complementar Estadual nº 809/2015 apenas possuía direito a 30 dias de férias.

O juízo
a quo
julgou a lide nos seguintes termos:

“Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido inicial para reconhecer o direito do(a) Requerente ao pagamento do terço constitucional de férias sobre o período efetivamente gozado, condenando o Requerido ao pagamento das diferenças pretéritas, observado o prazo prescricional quinquenal, somente em relação ao vínculo de servidor efetivo, acrescido de juros e correção monetária, de acordo com os índices aplicáveis à Fazenda Pública, e, via de consequência,
JULGO EXTINTO
o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Irresignado, o requerido apresentou Recurso Inominado em ID 4540174 aduzindo que com base no inciso XVII, do art. 7.º, da Constituição Federal, combinada com o art. 107, da Lei Complementar Estadual nº 46/94, os 15 dias em que a parte autora pretende o terço constitucional se trata de recesso, desta forma não é período de férias funcionais.

É o sucinto relatório, embora dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

As férias são um benefício previsto na Constituição, nos termos do artigo 7º, inciso XVII, que “
o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal
.”

Neste sentido, é incontroverso que a Recorrida, exerce o cargo de professora e que embora o recibo de férias conste o gozo de 30 (trinta) dias, há os 15 (quinze) dias referentes ao recesso escolar, totalizando 45 dias de férias.

Desta forma, a Lei Complementar nº 115/98, em vigor, em seu artigo 48, é clara ao estabelecer que os profissionais de ensino, gozarão, obrigatoriamente, de 45 (quarenta e cinco) dias de férias legais, das quais, pelo menos, 30 (trinta) dias consecutivos.

Neste sentido, coaduno com o entendimento da r. sentença no sentido de que o texto
constitucional não traz limitação sobre o período em que o terço de férias é devido, e sim deve recair sobre o tempo efetivamente gozado pelo trabalhador ou servidor público.

Neste sentido também é a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROFESSORA DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM. DIREITO A 45 DIAS DE FÉRIAS POR ANO. PREVISÃO NA LEI MUNICIPAL 652/1997. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS INCIDENTE SOBRE TODO O PERÍODO. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Trata-se de ação ordinária visando obter o direito de gozar 45 dias de férias, bem como de receber o adicional de férias calculados sobre o referido período, conforme a Lei Municipal que rege a carreira dos docentes integrantes dos quadros da municipalidade, sob a alegação de que o Ente demandado só lhe teria concedido um período de férias de 30 dias por ano. 2. A decisão monocrática agravada não merece reparos, uma vez que amparada no uníssono entendimento das três Câmaras de Direito Público deste Tribunal de Justiça, as quais já tiveram a oportunidade de examinar casos semelhantes ao presente, versando exatamente sobre o direito de professores à incidência do terço constitucional de férias sobre o período de 45 dias de férias previsto na legislação municipal específica, inclusive em que feitos judiciais em que professores do Município de Boa Viagem-CE são demandantes nas ações. 3. Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos, acordam os integrantes da Primeira Câmara de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, em conhecer do Agravo Interno para negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do relator, parte integrante deste. Fortaleza, data da assinatura digital DESEMBARGADOR TEODORO SILVA SANTOS Relator

(TJ-CE - AGT: 00507316720218060051 Boa Viagem, Relator: TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 13/02/2023, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 13/02/2023)

Assim, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)